Tribunal: STF
Processo: HC 266155
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.036.934/RO (e-doc. 15).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Sobreveio sentença de pronúncia na qual mantida a custódia cautelar (e-doc. 4, p. 46-53).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 35-44). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alegam não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, trabalho lícito, endereço certo e família constituída.



    5. Requerem, no âmbito liminar, seja concedido o benefício de o paciente “aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura. Caso julgar imprescindível, que sejam aplicadas as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a custódia do paciente com base nos seguintes fundamentos:



    “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade demonstrada pelo acusado e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal justificam a manutenção da custódia cautelar.



    (...)



    Com a prolação da sentença de pronúncia, o réu passa à condição de pronunciado, submetendo-se ao rito especial do Tribunal do Júri. Nesta fase, a prisão preventiva adquire contornos específicos, sendo regida pelos arts. 413, §3º, e 422 do Código de Processo Penal.



    O § 3º do art. 413 do CPP estabelece que ‘o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, substituição ou revogação da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada’, o que demonstra que a legislação processual penal reconhece a legitimidade da custódia cautelar nesta fase processual.



    É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência que não configura excesso de prazo a manutenção da prisão preventiva do réu já pronunciado que aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    A pronúncia não gera, automaticamente, o direito à liberdade, sendo possível a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar. 



    No caso em tela, o acusado foi pronunciado nesta data, encontrando-se o processo em fase regular de tramitação, aguardando o trânsito em julgado para posterior designação de pauta para julgamento em plenário. Não há, portanto, qualquer dilação indevida do processo que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    A materialidade do crime e os indícios de autoria restaram amplamente demonstrados, conforme já decidido na sentença de pronúncia, não havendo qualquer modificação fática que afaste tais pressupostos. 



    A garantia da ordem pública permanece como fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar. Os fatos imputados ao acusado revelam gravidade concreta e periculosidade social, consistentes no homicídio qualificado perpetrado com uso de arma de fogo. 



    O acusado, conforme apurado nos autos, efetuou múltiplos disparos contra a vítima Alexandre Silva de Souza, causando-lhe a morte, em contexto que evidencia sua potencialidade lesiva e desprezo pela vida humana. 



    A aplicação da lei penal também justifica a manutenção da prisão. O acusado empreendeu fuga após a prática do delito, sendo capturado posteriormente, o que demonstra o risco concreto de que, solto, possa se evadir do distrito da culpa, frustrando a aplicação da sanção penal. 



    Ademais, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral 1068, ficou sedimentado que os réus condenados no Tribunal do Júri deverão iniciar imediatamente o cumprimento da pena, o que reforça a necessidade de garantir a presença do acusado ao julgamento. 



    As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para os fundamentos que justificam a prisão preventiva. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade demonstrada pelo agente exigem a segregação cautelar como única medida apta a resguardar os bens jurídicos tutelados. 



    Este Juízo esclarece que o processo encontra-se em fase regular de tramitação, aguardando designação de pauta para julgamento em plenário do Tribunal do Júri, que está atendendo fielmente a ordem cronológica de prisão. 



    INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de FRANK SILVA DA COSTA e mantenho a prisão preventiva do acusado pelos fundamentos já expostos, devendo permanecer custodiado até ulterior deliberação ou até o julgamento em plenário do Tribunal do Júri.” (e-doc. 4, p. 51-53, grifos nossos)



    7. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado dela defesa, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Observa-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva bem como a sentença encontram-se devidamente fundamentadas, uma vez que restou verificada a existência da materialidade delitiva, especialmente com base na gravidade dos fatos e no modus operandi da conduta, que demonstram, em tese, risco à ordem pública por se tratar de homicídio qualificado cometido com o uso de arma de fogo, além do risco de evasão do distrito da culpa.



    Consta dos autos que o crime teve origem em um desentendimento relacionado ao repasse de um celular, ocasião em que foram desferidos quatro disparos contra a vítima, atingindo-lhe o abdômen, o pescoço, a cabeça e a perna. No vídeo de ID 116722218 (registro da execução), observa-se que a vítima estava sem camisa, circunstância que evidencia não portar arma. Ainda assim, o paciente, utilizando arma de fogo de porte irregular, efetuou os disparos que resultaram no óbito.



    Segundo registrado na sentença, o acusado fugiu após a prática do delito, sendo posteriormente capturado, o que demonstra risco concreto de que, solto, possa evadir-se do distrito da culpa e comprometer a aplicação da sanção penal. Ainda da sentença, foi salientado que o custodiado efetuou múltiplos disparos contra a vítima A. S. de S., causando-lhe a morte, em contexto que evidencia sua potencialidade lesiva e desprezo pela vida humana. Inclusive o próprio paciente confessou ter efetuado os disparos.” (e-doc. 4, p. 39-40, grifos nossos)



    8. O STJ corroborou a ótica (e-doc. 15).



    9. Pela leitura dos atos decisórios, observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando ter o paciente, após discussão acerca do repasse de um celular, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a 4 vezes. Ressaltou que o paciente imediatamente empreendeu fuga, sendo posteriormente capturado. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi, e a aplicação da lei penal, presente o risco de fuga.



    10. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.372-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator